Tribunal: TJES
Processo: 5040256-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040256-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRELLA KINACH REBONATO DE OLIVEIRA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL DE PEQUENO PORTE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelações cíveis interpostas por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. e pela autora, Mirella Kinach Rebonato de Oliveira, contra sentença que determinou à operadora a manutenção do plano de saúde nos termos originalmente contratados enquanto perdurar o tratamento da doença congênita da autora e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve inovação recursal por parte da operadora ao sustentar, apenas em grau recursal, a impossibilidade de manutenção do plano em razão da extinção da empresa estipulante;
(ii) verificar se o recurso de apelação da autora é deserto;
(iii) estabelecer se é possível determinar a manutenção do plano por prazo indeterminado;
(iv) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inovação recursal quando a parte recorrente apresenta, apenas em sede de apelação, fundamento não arguido na contestação, violando os arts. 336 e 1.013, §1º, do CPC e implicando supressão de instância.

Afasta-se a preliminar de deserção quando a sentença concede à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, que abrangem as custas processuais e o preparo recursal.

Aplica-se a orientação do STJ segundo a qual planos coletivos empresariais com número reduzido de beneficiários possuem natureza híbrida, sujeitando-se às normas consumeristas e exigindo motivação idônea para a rescisão unilateral.

Segue-se o Tema 1.082 do STJ, que determina a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internado ou em tratamento garantidor de sobrevivência até a alta médica, ainda que haja rescisão contratual válida, desde que haja pagamento das mensalidades.

Afasta-se a pretensão de manutenção do plano por prazo indeterminado, por inexistir previsão legal ou jurisprudencial que imponha tal obrigação além do período necessário à alta médica.

Configura-se dano moral quando o cancelamento unilateral do plano ocorre durante tratamento essencial, gerando angústia e violação aos direitos da personalidade, sobretudo diante da gravidade da patologia da beneficiária.

Mantém-se o valor de R$3.000,00 a título de danos morais, por ser proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência colacionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza inovação recursal a alegação, em apelação, de fato não submetido ao exame do juízo de origem, inviabilizando seu conhecimento.

A concessão da justiça gratuita abrange o preparo recursal, afastando a deserção.

A rescisão de plano coletivo empresarial de pequeno porte exige motivação idônea e não pode interromper tratamento médico essencial, cuja continuidade deve ser assegurada até a alta.

O cancelamento indevido do plano durante tratamento indispensável configura dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$3.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 1.013, §1º, e 85, §11. Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. CDC, arts. 6º, III; 39; 51. Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/02/2020; STJ, Tema 1.082; TJES, Ap. Cív. 0002154-93.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02/02/2024; TJES, Ap. Cív. 0011918-96.2020.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 17/07/2023; TJDF, 0711027-38.2022.8.07.0020, Rel. Sandra Reves, j. 15/02/2024; TJPE, Ap. Cív. 01333175720238172001, Rel. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 27/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto pela SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como conhecer e negar provimento ao apelo da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040256-23.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADA: MIRELLA KINACH REBONATO DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ajuizada por
MIRELLA KINACH REBONATO DE OLIVEIRA
em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
i)
determinar que a operadora de saúde mantenha o plano da autora nos termos em que fora originalmente contratado, enquanto estiver em tratamento da doença que lhe acomete; e
ii)
condenar ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões de id. 15335247, sustenta a SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. que a obrigação de manter o plano se tornou juridicamente impossível, porquanto a empresa contratante (Domum Móveis Planejados LTDA ME), foi extinta em 2022, inexistindo contrato base vigente.

Defende, ainda,
que os fatos narrados não configuram dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a sua redução.

Por sua vez, a autora (id. 15335246) sustenta a necessidade de majoração dos danos extrapatrimoniais para o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como a manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado, permitindo-se a rescisão apenas mediante motivação idônea.

Contrarrazões da operadora de saúde no id. 15563677, alegando, preliminarmente, a deserção do recurso de apelação da autora. No mérito, defende o desprovimento deste.

Contrarrazões da requerente no id. 15335253, em que arguiu a preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA POR
MIRELLA KINACH REBONATO DE OLIVEIRA

Pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC).

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que a operadora de saúde defendeu, em sua contestação (id. 15335222), a falta do interesse de agir da autora, a ausência de ato ilícito ante a possibilidade de rescisão do contrato por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 60 dias, bem como a inexistência de danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Em grau recursal, entretanto, a apelante alegou a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de
manter o plano de saúde, ao argumento de que a empresa titular do plano coletivo empresarial, com a qual a beneficiária possuía o vínculo, foi extinta. Apresenta, ainda, novel documentação acerca do encerramento por liquidação voluntária da referida empresa.

De fácil percepção, portanto, que tal tema não foi submetido à apreciação do juízo
a quo
, impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É como entende este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância,
sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível no 0002154- 93.2019.8.08.0044. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 02/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2.
As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.
3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível no 0011918-96.2020.8.08.0035. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 17/07/2023).

Assim sendo,
acolho
a preliminar de inovação recursal suscitada e, de conseguinte, não conheço do apelo interposto pela
SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. nessa extensão.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA POR SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

A recorrida SAMP arguiu preliminar de deserção em sede de contrarrazões, ao fundamento de que a autora não efetuou o preparo do seu recurso.

Contudo, observa-se que a sentença, ao fixar os ônus sucumbenciais, concedeu à autora os benefícios da justiça gratuita. Tal benesse abrange as custas processuais e o preparo recursal, conforme previsão legal.

Ausente, portanto, o requisito objetivo para o acolhimento da preliminar, motivo pelo qual a
rejeito
.

Ultrapassadas tais questões, passo ao exame do mérito dos recursos.

A autora ajuizou a presente demanda aduzindo ser beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial e portadora de malformação congênita no sistema vascular (CID Q279), doença que exige tratamento médico contínuo e inadiável.

Aduziu que, em novembro de 2023, o plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela operadora, em conduta que reputou abusiva, haja vista o tratamento em curso, com fundamento na vedação de rescisão unilateral de contrato de saúde durante a vigência de terapia essencial à preservação da vida.

Requereu, assim, a condenação da demandada na obrigação de manter o contrato por tempo indeterminado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, conforme relatado,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
i)
determinar que a operadora de saúde mantenha o plano da autora nos termos em que fora originalmente contratado, enquanto estiver em tratamento da doença que lhe acomete; e
ii)
condenar ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

De início, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso em discussão, seja tratado como plano individual ou familiar, dada a sua natureza de contrato coletivo atípico.

Sob tal enfoque, aplicáveis as normas de defesa do consumidor, de modo que eventual rescisão unilateral carece de motivação.

Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.

2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.

3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998,
porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista
.

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.692.594/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 19/2/2020).

A rescisão unilateral de tais contratos é lícita desde que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) cláusula contratual que autorize a rescisão; (ii) vigência mínima de 12 meses; (iii) prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias; e (iv) devida motivação, como o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Registre-se que o Tribunal da Cidadania, em precedente vinculante (Tema 1.082), fixou a seguinte tese:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
.”

Assentou, ainda:

“Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física,
o

óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes
.

(...)

Nada obstante, tal exegese — pacífica nesta Corte — somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante.

Assim, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, não há falar em manutenção do plano por prazo indeterminado, conforme objetiva a autora.

Prosseguindo, no que tange à indenização por danos morais, a suspensão indevida da operadora de plano de saúde ultrapassou a seara do mero aborrecimento, uma vez que causou angústia suficiente para violar direitos da personalidade da autora, mormente considerando seu histórico clínico e a gravidade de sua patologia.

Nesse contexto, reputo adequado o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. RESILIÇÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE . RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO . SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, pois não promovida a notificação prévia do beneficiário acerca da extinção do contrato, restando violados os preceitos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, também consagrados na Lei n. 8.078/90 (arts. 39 e 51), razão pela qual correto se revela o restabelecimento do contrato.
4. O cancelamento indevido do plano de saúde, com recusa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de moléstia, excede o mero inadimplemento contratual de modo a violar os direitos de personalidade do beneficiário, em face do risco de agravamento do seu crítico quadro de saúde. 5. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado o quantum indenizatório do dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois proporcional e razoável de modo a atender a sua natureza compensatória e pedagógica, e sem caracterizar enriquecimento ilícito.
6. Recursos não providos. (TJDF. 0711027-38.2022.8 .07.0020 1816916, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. [...] 2. É permitida a rescisão unilateral dos contratos de modalidade individual ou familiar, na hipótese de inadimplência do segurado por 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, acumulados nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que tenha ocorrido prévia notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência. [...] 4. A rescisão de contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, não permite a interrupção de tratamento médico capaz de garantir a vida e incolumidade do beneficiário. 5. Com a rescisão contratual, serão mínimas as alternativas para os beneficiários de doenças preexistentes graves, como é o caso da parte autora. Não se olvide que o contrato de plano de saúde qualifica-se como contrato cativo de longa duração, que cria uma relação de dependência fática do beneficiário de plano de saúde em relação às operadoras, mormente porque, em determinadas situações – como as de beneficiários de elevada idade ou de pessoas com doenças preexistentes graves – a integração a novo contrato de saúde se afigura dificultosa e dispendiosa, quando não impossível. [...]
7. A aflição pelo cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde extrapola o chamado mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. 8. O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, considerando as peculiaridades do caso em concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda.
[...] (TJPE. Apelação Cível: 01333175720238172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 27/09/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto por Mirella Kinach Rebonato de Oliveira e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)